Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDUCAÇÃO FÍSICA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÃO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que a autora pleiteou a sua nomeação ao cargo de professor de Educação Básica – Educação Física da carreira de magistério da SEE/DF, em que se sagrou classificada na posição n. 914. Argumentou que, apesar de aprovada, foi preterida indevidamente a sua nomeação, haja vista a contratação de professores temporários. 1.1. Em suas razões recursais, a autora requer que seja reconhecida a ilegalidade dos contratos temporários SEE/DF, mesmo havendo candidatos aprovados para as mesmas funções e concurso vigente.
2. De acordo com o art. 37, inc. I, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 2.1. Em relação ao direito subjetivo de serem nomeados, os candidatos que se submetem aos certames públicos têm suas pretensões resguardadas apenas em precedentes judiciais, notadamente na construção da jurisprudência já sedimentada pelo STF (RE 837311, Relator: Min. Luiz Fux). 2.2. Assim, de acordo com o julgamento do mencionado RE n° 837311, a apelante teria resguardada sua pretensão à nomeação, se, diante do surgimento de novas vagas, tivesse sido preterida de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública.
3. A aprovação em concurso público, em colocação superior à do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido, não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação. 3.1. No caso, o concurso previa 30 vagas para com carga horária de 20 horas semanais e 199 vagas para professor com carga horária de 40 horas semanais, ambos para o cargo de professor de educação física e a apelante, classificada em 914o lugar figurou apenas no cadastro reserva e não nas vagas objetivas 3.2. O Distrito Federal nomeou até a classificação 600a, ultrapassando o quantitativo inicialmente previsto.
4. A contratação de professores temporários pelo Estado, por si só, não garante a candidato aprovado em concurso público, classificado fora do número de vagas previstas no edital, o direito à convocação, contratação ou reserva de vaga. 4.1. Assim, não há nos autos a demonstração efetiva de que a recorrente fora preterida arbitrariamente pela Administração Pública, pois as contratações precárias não desrespeitam o requisito da “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, inc. IX, da CF).
5. Apelo improvido.